Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO, INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO E DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.

II. Segundo o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato.

III. Na hipótese em que a prova documental produzida na fase postulatória é suficiente para elucidar os fatos relevantes para o deslinde da demanda, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

IV. Em se tratando de direitos que contempla expressamente a situação jurídica do imóvel, o cessionário não pode invocar validamente a existência de erro ou dolo com o objetivo de invalidá-la, consoante a inteligência dos artigos 138, 139, 145 e 147 do Código Civil.

V. Além da natureza jurídica e dos termos categóricos do contrato celebrado, ninguém pode invocar o desconhecimento de que a propriedade de bens imóveis provém do registro imobiliário, segundo o disposto nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, 2o, § 1o, da Lei 7.433/1985, e 54 da Lei 13.097/2015.

VI. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.